Tribunal: TJDFT
Processo: 0022235-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO RETIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. INDENIZAÇÃO PELO PROJETO DE ARQUITETURA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

1. Se o Juízo a quo considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, correta sua decisão, por ser o destinatário da prova. Cabe relembrar que o julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.

2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.

3. Não há que se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.

4. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

6. Tratando-se de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária não edificada (lote), não cabe ressarcimento a título de projeto de arquitetura, se o autor não comprovou o seu pagamento nos autos.

7. Tendo havido condenação da requerida ao pagamento de valores pagos pelo autor, mostra-se inviável a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4o, do CPC/1973, que, por expressa disposição legal, aplica-se às sentenças de natureza não condenatória, impondo-se a fixação da verba honorária com fundamento no art. 20, § 3o, do CPC/1973, observando-se, no caso concreto, o zelo do profissional, o grau de complexidade da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

8. Agravo retido não provido. Apelação das rés não provida. Apelação do autor provida parcialmente.